Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701433-45.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração incluído para julgamento na 7a sessão presencial por videoconferência, designada conforme certidão de ID 33168772. Na petição de ID 33531080, a parte embargante requer o cadastramento do causídico para sustentação oral ou para apresentar esclarecimentos sobre eventuais questões de fato. Conforme asseverado no despacho de ID 32927131, nos embargos de declaração é incabível a realização de sustentação oral no julgamento do recurso. Por outro lado, não se olvida que assiste ao procurador a faculdade de acompanhar o julgamento; porém, tal fato, a toda evidência, não se confunde com a possibilidade de intervenção, de nenhuma das partes, na dinâmica do julgamento estabelecida no artigo 941, do Código de Processo Civil. Assim, determino que seja enviado o link de acesso ao e-mail indicado na petição para que se possa acompanhar o julgamento. Inclua-se o processo em ordem de preferência no julgamento. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator